Tribunal: TCU
Processo: 014.054/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissões concedidas pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de admissão de Natália Talita Silva Medeiros (10165002-01-2010-000349-6, peça 3); Nivaldo Pimenta da Franca (10165002-01-2010-000255-4, peça 4); Oldair Sales (10165002-01-2010-000335-6, peça 5); Paola Frassinetti Salgueiro Goncim (10165002-01-2010-000333-0, peça 6); Patrícia Cristina Torres de Melo (10165002-01-2010-000328-3, peça 7); Pedro Janilson Farias da Costa (10165002-01-2010-000315-1, peça 8); Renato Gonçalves Cardoso da Silva (10165002-01-2011-000103-8, peça 10); Rizonando José da Silva Júnior (10165002-01-2010-000235-0, peça 11); Roberta Batista Lima (10165002-01-2010-000325-9, peça 12); Roberto Paulo da Silva (10165002-01-2010-000262-7, peça 13); Roberto Walisson Alcântara (10165002-01-2010-000256-2, peça 14); Rode Araújo Viana de Oliveira (10165002-01-2011-000057-0, peça 15); Rodrigo Lúcio da Silva (10165002-01-2010-000352-6, peça 16); Severino do Ramo Pimentel (10165002-01-2011-000101-1, peça 17); Silvânia Vieira da Costa (10165002-01-2010-000242-2, peça 18); Tardelli Ferreira Dias (10165002-01-2010-000258-9, peça 19); Tatiana Regina Santiago de Mesquita (10165002-01-2010-000366-6, peça 20); Thassia Lisys de Souza Carneiro (10165002-01-2010-000341-0, peça 21), concedendo-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU 9.2. considerar ilegais os atos de admissão de Moisés Beltrão Cabral (10165002-01-2010-000337-2, peça 2) e de Peter Rodrigues da Silva (10165002-01-2011-000085-6, peça 9), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé por Moisés Beltrão Cabral e por Peter Rodrigues da Silva, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar à Companhia Brasileira de Trens Urbanos que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse quaisquer pagamentos a Moisés Beltrão Cabral e a Peter Rodrigues da Silva decorrentes dos atos considerados ilegais, comunicando ao TCU as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do RI/TCU, e do art. 8o, caput, da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.4.2. em relação a Peter Rodrigues da Silva (10165002-01-2011-000085-6, peça 9) acompanhe os desdobramentos da ação 0000100-68.2019.5.06.0010, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 6a Região, e adote as medidas pertinentes em caso de sentença transitada em julgado e desfavorável ao interessado; 9.4.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.5. encerrar e arquivar os presentes autos.